Tribunal: TJMT
Processo: 1011122-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011122-35.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAMILTON PEREIRA DE FRANCA - CPF: 011.712.691-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 241.006.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMIL JOSE MANHANI - CPF: 174.103.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MAIKE ROSA DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A
PERTINÊNCIA DA
REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –

RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Hamilton Pereira de Franca
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1011122-35.2022.8.11.0003
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal)
com as implicações da Lei de Crimes Hediondos
, determinando a
sua
submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença desta unidade judiciária.

O recorrente,
nas razões recursais
encontradiças
no ID
148313294
,
requer
o
decote da causa modificadora
de pena prevista no inciso
II, § 2o, art. 121, do Código Penal
, ao argumento de não ficaram comprovadas por meio das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
148313296
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 148313298,
o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
149318676
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, inicialmente, que, no caso destes autos, a materialidade e a autoria do crime não foram impugnadas pelo recorrente, que se limitou a postular o afastamento da qualificadora do motivo fútil, do crime de homicídio pelo qual restou pronunciado.

A exordial acusatória, constante no ID
148313234
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos, que no dia 29/04/2022, por volta das 15h00min, na Rua Domingos de Lima, Centro desta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima MARCOS MAIKE

ROSA DE LIMA fora atingida por golpe de faca na região abdominal, causando-lhe choque Hipovolêmico por hemorragia interna, por ação de instrumento perfurocortante, que fora a causa eficiente da morte, consoante Laudo de Necropsia no 200.1.01.2022.011477-01. Apurou-se que o denunciado HAMILTON PEREIRA DE FRANÇA, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor do golpe desferido contra a vítima. O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento ocorrido em razão da vítima, supostamente, ter ameaçado o réu, o que gerou a inconformidade deste e o levou a praticar o fato em tela. Para a consecução do crime, o denunciado muniu-se com uma faca e fora ao encontro da vítima, ocasião na qual, ao encontrá-la, a golpeou. A vítima ainda fora socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU, mas não resistiu e morreu
[...].

É importante registrar,
outrossim,
que
na fase de pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de autoria, tratando-se a decisão de mero juízo de admissibilidade da acusação, não comportando estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados.

Tendo isso como norte,
sobreleva destacar
que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao
motivo fútil
, porque o seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente,
situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa modificadora.

Ademais, impõe-se salientar que a alegação do recorrente segundo a qual a qualificadora não restou caracterizada, uma vez que o delito se deu em razão
injusta provocação da vítima, ou seja, porque o ofendido ameaçou
aquele
de morte,
que
, em tese, teria se defendido, tal argumento
não serve como fundamento para afastar a qualificadora da submissão ao Conselho de Sentença, porquanto no que se refere à causa modificadora em comento,
não
há nestes autos elementos indicativos de que o crime foi praticado
para repelir o mau injusto
.

Isso porque
, em seu interrogatório judicial, o recorrente
confessou
a autoria delitiva,
relatando que a vítima havia proferido ameaças de morte a ele,
fazendo as seguintes declarações acerca dos fatos sob apuração:

Juiz:
porque
que brigaram?

Recorrente: rapaz, ele falou que ele bebia pinga na hora que ele quisesse e tal, e aí falou que
ele tinha acabado de sair da cadeia, falou na minha cara que se ele quisesse me matar se ele pudesse voltar pra cá não dava nada
e
ai
eu fiquei com medo e sai de perto dele.

Juiz: e depois o que aconteceu?

Recorrente: aí ele saiu, ele saiu. Ai, eu fui, eu
sai
também né. Daí eu trombei,
bati de frente com
ele lá em cima lá, eu já
tava
correndo dele,
aí ele me segurou, me segurando assim tentando puxar a faca e eu peguei a faca dele primeiro e só dei uma furada nele só
.

Juiz:
tá
, essa faca estava com ele ou com o senhor?

Recorrente:
tava
com ele.

[...]

Juiz: o senhor
furou ele
onde?

Recorrente: na barriga, no abdômen. [...]

[Trecho
s
do interrogatório judicial do recorrente, visto no ID 148313280].

Destacamos

De outro lado, a testemunha
Uderson
Tiago de Andrade Reis
, policial militar, em juízo afirmou que
tinha
recebido informações de que o recorrente havia deixado a arma do crime em uma selaria e, ao chegar ao estabelecimento, as testemunhas descreveram o suposto autor do crime, identificando-o como morador de rua. Relatou, ainda, o agente público, que o desentendimento entre o
insurgente
e a vítima decorreu do uso de bebidas alcoólicas.

No mesmo sentido, a testemunha
José Antônio da Silva Neto
, sob o crivo contraditório
,
relatou
que no dia dos fatos estava na selaria de seu amigo
Rosemil
, quando o recorrente adentrou o estabelecimento portando uma faca e dizendo que iria matar a vítima e, diante disso, ligou para polícia. A referida testemunha, asseverou que o insurgente retornou à selaria com a faca suja de sangue e a deixou lá.

Por sua vez, a testemunha
Rosemil
José Manhani
,
perante
a autoridade judiciária, corroborou o depoimento prestado por José Antônio, acrescentando que o recorrente havia dito que sofre
u
ameaças por parte da vítima na manhã
dos fatos
.

Diante desse contexto fático-probatório, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por uma discussão banal entre a vítima e o recorrente.
E, e
mbora
este
tenha rel
atado ameaça e desentendimento anterior
, as testemunhas foram uníssonas em relatar que ambos, aparentemente, possuíam
problemas relacionados a bebida alcoólica
. Esse motivo, portanto, aparenta ser desproporcional ao resultado morte alcançado. Além disso, a alegação d
o
insurgente
, de que a vítima haveria afirma
do que
o
iria matar, encontra-se isolada
nestes
autos, levantando dúvidas a seu respeito.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.335.759/GO,
relatado pelo
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2
.
10
.
2018,
DJe
de 8
.
10
.
2
0
18
).

Logo,adespeito deo recorrente afirmarque apenas teve a intenção de se defender de ataque sofrido, tal situação fática não ficou comprovada de forma indene de dúvida, eis que não ficou demonstrado de plano que ele teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima; cabendo asseverar, outrossim,que o insurgente, segundo o laudo pericial
(ID
148313202
, p. 27
)
,provocou golpe de faca
consideravelmente grande (25 centímetros) no abdômen da
vítima.

Com efeito,dos depoimentoscolhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaemduas versões sobre os fatos: a trazida pelorecorrente, em ambas as fases da persecução criminal,dando conta,deque foi
ameaçado

de morte
e
momentos depois ao reencontrar a vítima
entrou em luta corporal com
esta, a qual
portava uma faca, oportunidade em que ele tomou o objetocortante e
deferiu o golpe
contra o corpo
do ofendido
para se defender, momento em que
ele
sofreu as lesões descritas; eaoutra defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas e do laudo pericial, dando conta de que a
vítima
foi atacada com
animus necandi
.

É de se ponderar, outrossim, que, em relação aos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, não compete ao juízo singular a análise aprofundada das provas, pois deve contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. Daí por que, em sede de pronúncia, apenas se justifica a exclusão de qualificadora quando se apresentar manifestamente improcedente, sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não corresponde ao caso destes autos.

Portanto, em
um juízo de cognição primária, não há como
excluir a qualificadora

que lhe foi
atribuída, que deve
ser apreciada
pelo juízo natural, que é o Tribunal do Júri. Acrescento que nesta fase processual o princípio vigorante é o
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença julgar o mérito.

Destarte, pelas provas acima reproduzidas, não há que se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória foi cometido com motivação banal. E, ainda que, teoricamente, tenha sido praticado por desavenças pretéritas entre a
vítima e o recorrente, é certo que tal causa, é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada pelo insurgente, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Sendo a
ssim
, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual deve ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

EsteTribunal de Justiça, enfrentando a matériaassim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...] Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular.
[...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).

Destacamos

Acerca da temática não se pode
esquecer
, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Diante do exposto
, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do motivo fútil, é imperiosa a manutenção
dessa causa qualitativa
para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente
terá
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderã
o
ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Hamilton Pereira de Franca
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
, pela prática do crime de homicídio qualificado
por motivo fútil
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023